Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705083-45.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS 73181927520 APELADO: SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a contemporaneidade entre o recurso por ele interposto e a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, determinei à parte recorrente que comprovasse a real necessidade da gratuidade ou que recolhesse o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 101, §2o, do CPC (ID 14048578 - Pág. 1). Consoante certidão de ID 13889148 - Pág. 1, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual, a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso, pois o apelante, intimado, deixou de providenciá-lo no quinquídio. De rigor, por conseguinte, a deserção, nos termos do art. 1.007, caput, e §4o, do NCPC. A peculiaridade do patrocínio da causa por Núcleo de Prática Jurídica não afasta o entendimento ora assinalado, conforme os seguintes arestos desta Corte, in verbis: “...O patrocínio da causa pelo Núcleo de Prática Jurídica, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de justiça para a parte representada. (...) (Acórdão 1199820, 00030158820178070008, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. 1. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade.2. Apelo provido. (Acórdão 1145348, 20160110505000APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 217/226)” Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator